Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-23.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709849-23.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: THAIS CARDOSO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado. Inicialmente, destaco que, não obstante ausência de manifestação da autora, após intimação do despacho em ID 63388648, foi possível verificar a autenticidade de sua assinatura pelo site https://validar.iti.gov.br/relatorio.html: Pois bem. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 11, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Apesar de tal delimitação, inexiste óbice para que o acordo seja homologado, em especial porque ainda é possível a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão, pelo que permanece a competência, e por ser o direito em discussão patrimonial e disponível e em virtude do princípio da cooperação (art. 6o do CPC/2015), além do poder-dever do magistrado de sempre tentar a autocomposição entre as partes (art. 139, inciso V, do CPC/2015). Assim, considerando que o acordo foi assinado pela autora e pelo advogado da requerida, que possui poderes especiais para transigir (ID 57115792), não há qualquer óbice para a homologação do presente acordo. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta decisão, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 10, inc. XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Custas pelo recorrente vencido, conforme fixado no acórdão ID 59094979. Fica, outrossim, facultado à parte credora, mediante simples petição e sem maiores formalidades, requerer a execução do acordo, caso não seja cumprido. Intime-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora